Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725706-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: CAROLINA BRAGA BARROS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição de ID 51341047, em especial, sobre o julgamento do paradigma e a retomada do prosseguimento do processo, esclarecendo se ainda remanesce o interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator